Tribunal: STF
Processo: ARE 1484341
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 21):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado tentado (CP, 121, § 2º, I e IV; c.c. 14, II) PRELIMINAR Cerceamento de defesa ante o indeferimento de renovação do interrogatório. Inocorrência. Faculdade do julgador. Precedente do C. STJ. Contraditório e ampla defesa assegurados. Ausência de prejuízo Rejeição. 



    MÉRITO Materialidade delitiva comprovada Indícios de autoria presentes no interrogatório do réu, declarações do ofendido e depoimentos das testemunhas Inviável a desclassificação para os crimes do artigo 303 do CTB ou 129 do CP por conta do arrependimento eficaz ou desistência voluntária. Inadmissibilidade. Ausência de prova indubitável a respeito do benefício Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinentes Prequestionamento Recurso desprovido.”



     



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal) (Doc. 13). 



    A defesa, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (Doc. 21).



    Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão recorrido decidiu em contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso LV; artigo 93, inciso IX; artigo 5º, inciso LVII; artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, todos da CF; e artigo 8.2, Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH)”. (Doc. 24)



    Nas razões recursais, sustenta a defesa que “in casu, foi utilizado o adágio «in dubio pro societate» para deixar de decidir sobre esta questão eminentemente técnica e encaminhá-la para o julgamento do Plenário do Júri.”



    Enfatiza que, “No caso concreto, a prova destacada no arresto impugnado demonstra que os atos já praticados pelo agente, dentro do iter criminis não acabado de homicídio, configuraram o crime de lesão corporal grave, art. 129 do CP (laudo de lesa~o corporal definitivo de fls. 639/640 ou 674/675).” 



    Aponta que, “mesmo diante da manifesta hipótese de aplicabilidade do artigo 15 do CP, entendeu-se que, (i) na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate; (ii) caberá ao Tribunal do Júri reconhecer ou não a desistência voluntária e o arrependimento eficaz.” 



    Por fim, aduz que “a aplicabilidade do artigo 15 do CP (por invocação do in dubio pro societate) não poderia ser deixada para o Tribunal do Júri porque se trata de uma questão prejudicial, de competência absoluta.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “com a consequente anulação da decisão de pronúncia e determinação de aplicação do artigo 419 do CPP”. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo por entender aplicáveis ao caso as teses firmadas no julgamento dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Também inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”; e (b) “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, a incidir, na espécie, o teor da Súmula 279/STF. (Doc. 37).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações formuladas no apelo extremo (Doc. 42).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21): 



    2.2. Da repercussão geral.



    De acordo com o §1º do artigo 1.035. do CPC, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A questão de direito central a este recurso extraordinário versa sobre a utilização indevida do adágio «in dubio pro societate» na fase de pronúncia do procedimento do Júri, empregue como complemento retórico para desincumbir o Tribunal a quo da tarefa de cuidar de questões técnico-dogmáticas - que envolvem conhecimento jurídico - deixando-as para o Conselho de Sentença, que não detém este conhecimento. 



    Sob perspectiva amparada pelo §3º do art. 1035 do CPC (“haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”), a repercussão geral da matéria poderia ser colhida da divergência frontal entre o acórdão recorrido e a recente decisão da 2º Turma do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 26.03.2029, DJe 02.07.2020, assim ementado:



    […]



    É certo que não há que se desconsiderar que o ARE 1.067.392/CE não teve seguimento, tendo sido concedida a ordem de habeas corpus de ofício ao então recorrente. De modo que não poderia tentar se extrair repercussão geral presumida do precedente. 



    Não obstante, o tema aqui é a existência ou não de repercussão geral à indevida utilização do adágio «in dubio pro societate» na fase de pronúncia do procedimento do Júri acabando por desvirtuar sua natureza de filtro processual. 



    Assim, embora o ARE 1.067.392/CE não tenha formalmente o reconhecimento da repercussão geral, não se pode negar que a matéria nele tratada manifestamente repercute em todo o território nacional, para todos os casos submetidas ao procedimento do Tribunal do Júri. 



    Tanto é assim, ou seja, tão manifesta a repercussão geral da questão jurídica em tela, que após a decisão proferida pela 2ª Turma do STF no ARE 1.067.392/CE, em março de 2019 (informativo 935 do STF – embora apenas publicado o acórdão em julho de 2020), o mesmo tema já bateu as portas dos Tribunais Superiores, no mínimo, em mais 10 oportunidades – versando especificamente sobre a possibilidade jurídica de se invocar o «in dubio pro societate» legitimamente na fase de pronúncia, demonstrando com clareza que a matéria tem repercussão geral e sobre ela ainda reinam as dúvidas. 



    O conteúdo do ARE 1.067.392/CE (utilização do adágio «in dubio pro societate») foi debatido: · No RHC 151475 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. em 03/09/2019, DJe 22/11/2019; 



    · Nos EDv no ARE 1067392, Min. GILMAR MENDES, j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020. · No RHC 178505, Min. LUIZ FUX, j. 07/04/2020, DJe 14/04/2020; 



    · No ARE 1233717, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 05/11/2019; 



    · No AgRg no AgRg no AREsp 1473769/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 06/08/2019, DJe 22/08/2019; · Na TutPrv nos EDcl no AgRg no AREsp 1.461.927, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 25/06/2019; 



    · No HC 542.175/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/08/2020, DJe 24/08/2020; 



    · No REsp 1840262/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 16/06/2020, DJe 10/08/2020; 



    · No AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 12/05/2020, DJe 18/05/2020; 



    · No AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 05/05/2020, DJe 11/05/2020. 



    (...) 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral da questão a ser articulada no presente recurso, o conhecimento deste e a consequente apreciação da matéria perfaz medida de Justiça. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, XXXIX e LV, da Constituição Federal, o recurso não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia (Doc. 21):



    “[...] De fato, segundo artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica diante do convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos suficientes indícios de autoria. A partir daí, o julgamento pelo Tribunal Popular é de rigor. 



    Nesta fase processual, onde se discute somente a admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e indiscutível da autoria. Ao contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou conflitante, a existência de elementos de convicção apontando pela responsabilidade do réu impõe a pronúncia, pois impera o princípio in dubio pro societate. Vale dizer, ao Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal, compete, após exame apurado da prova e análise dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não, do acusado da prática de crime contra a vida (TJSP RES nº 0004093-58.2011.8.26.0248, 15ª Câmara Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 04.04.2013; RT 522/361, 575/367, 583/352, 583/422, 605/304, 686/321, 730/463, 553/423, 750/608, 779/573, 728/630, 672/295, 697/284, 722/432, 735/573; RJTJSP. 207/272, 195/285, 198/294; RJTJERGS. 152/95, 148/63; RJTJSP. 229/311, 114/540; RSTJ 98/437). 



    No caso, a materialidade do delito restou demonstrada na prisão em flagrante (fls . 01/12, 17 e 21), boletins de ocorrência (fls. 13/16, 91/92 ou 104/105, 93/94 ou 101/103, 95/100), ficha de atendimento ambulatorial (fls. 26/27), fotografias (fls. 28/31, 39/44, 136/141 e 266/268), auto de exibição e apreensão (fl. 45 ou 46), termos de depoimentos (fls. 47, 123/124, 125, 132, 133 e 253), termo de declarações (fls. 126/127), boletim de ocorrência (fls. 89/90 ameaça contra a vítima), relatório de investigações (fls. 143/144), relatório final (fls. 145/147 ou 250/252), laudo de vistoria do veículo e sua complementação (fls. 243/247 e 591/600 ou 605/614), laudo do local dos fatos (fls. 484/493 ou 505/514 ou 568/577 ou 624/627), laudo de lesão corporal preliminar (fls. 672/673) e, principalmente, no laudo de lesão corporal definitivo de fls. 639/640 ou 674/675, o qual concluiu que a vítima sofreu lesões produzidas por agente corto contundente, consistentes em “fratura do acetábulo, cabeça femural (quadril esquerdo), fratura no ápice da fíbula”, “sequela de fratura do joelho esquerdo, com instabilidade e dor residual”, concluindo-se que a vítima “apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e pela debilidade da marcha e pela debilidade do membro ocasionada pelas fraturas já referidas”. Por sua vez, os elementos de convicção sobre a autoria do crime são suficientes para autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, restando inviável a possibilidade de desclassificação para os crimes do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro ou 129 do Código Penal. 



    [...]



    Quanto aos benefícios do arrependimento eficaz ou da desistência voluntária, verifica-se que não restaram configurados de forma inequívoca, como se exige para a incidência do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Como visto, não ficou claro e patente sobretudo em razão da dinâmica dos fatos não ter agido o recorrente com ânimo homicida. Todo o arcabouço probatório indica a necessidade de sua pronúncia por ressumbrar dos autos o juízo de suspeita. 



    Há indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, sendo, portanto, da competência do Conselho de Sentença a avaliação do mérito da prova, porquanto é ele o juiz natural da causa, conforme estabelecido no artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal inclusive no que diz respeito à alegada incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa, como bem consignou o MM. Juízo a quo às fls. 711/712. 



    E o Conselho de Sentença também analisará a incidência, ou não, das qualificadoras relacionadas ao motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais não se mostram descabidas ou totalmente impertinentes. Cabe ao Tribunal do Júri analisar as provas e verificar se restaram, ou não, configuradas (RT 594/408, 515/349 e 516/360). Nesse ponto, como nos outros, há coerência entre o relato da inicial acusatória e a prova produzida. 



    Assim, a Magistrada que proferiu a decisão recorrida analisou os dados contidos nos autos com esmero, não havendo motivos para modificá-la. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente